Tribunal: TJSP
Processo: 0363033-76.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Tatuí. LE no 997/51. Conservatório Dramático e Musical Dr. Carlos de Campos. Entidade mantida pelo Governo Estadual. Aluno agredido por segurança contratado pelo conservatório. Legitimidade passiva. Indenização. Dano material e moral. Juros e correção monetária. LF no 11.960/09. Tema STF no 810. Tema STJ no 905. – 1. Correção monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09. O

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Tatuí. LE no 997/51. Conservatório Dramático e Musical Dr. Carlos de Campos. Entidade mantida pelo Governo Estadual. Aluno agredido por segurança contratado pelo conservatório. Legitimidade passiva. Indenização. Dano material e moral. Juros e correção monetária. LF no 11.960/09. Tema STF no 810. Tema STJ no 905. – 1. Correção monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a expressão "índice oficial de remuneração da caderneta de poupança" do § 12 do art. 100 da Constituição Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF no 11.960/09. Manteve hígidos, contudo, os juros de mora nela indicados. A decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação da ata de julgamento, conforme entendimento da Suprema Corte (AgR na Recl no 3.632-AM, 2-2-2006, Rel. para acórdão Eros Grau; AgR na Recl no 3.473-DF, 31-8-2005, Rel. Carlos Veloso; Recl no 2.576-SC, 20-8-2004, Rel. Ellen Gracie). Modulação dos efeitos que não interfere na constituição do título (a fase de conhecimento), mas apenas na fase de pagamento (após a expedição do precatório). – 2. LF no 11.960/09. Repercussão geral. Tema STF no 810. O Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947-SE, 16-4-2015, Rel. Luiz Fux, em regime de repercussão geral, submeter ao Pleno a análise da aplicação do art. 5o da LF no 11.960/09 na fase anterior à expedição do precatório (Tema STF no 810). Em julgamento realizado em 20-9-2017, duas teses foram firmadas: (i) a primeira reafirmou o posicionamento da jurisprudência majoritária, declarando inconstitucional a incidência do art. 1o-F da LF no 9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5o, 'caput'); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional; (ii) a segunda, também no mesmo sentido do que já vinha sendo decididos nos Tribunais, declarou inconstitucional o art. 1o-F da LF 9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. – 3. LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. No julgamento REsp no 1.495.146-MG, 22-2-2018, Rel. Mauro Campbell Marques, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça adequou seu entendimento ao do Supremo Tribunal Federal. A despeito do entendimento anterior, o acórdão comporta readequação ao mais recente entendimento dos Tribunais Superiores. – Procedência. Apelo da Fazenda provido em parte. Acórdão readequado em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001041615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0363033-76.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelado/apelante JULIO GOMES DE SIQUEIRA e Apelado
FORTES SEGURANÇA LTDA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U. Readequaram em parte o Acórdão.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente) E TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 0363033-76.2009.8.26.0000
8
Voto no AC-23.962/20
Apelação no 0363033-76.2009 10a Câmara de Direito Público
Apte: Fazenda Estadual e outro
Apdo: Fortes Segurança Ltda. e outro
Origem: 14a V Faz Pública (Capital) Proc.
9188790-34.2008 ou 26.111/05
Juiz: Randolfo Ferraz Campos

RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Tatuí.
LE
no
997/51.
Conservatório Dramático e Musical Dr. Carlos de Campos.
Entidade mantida pelo Governo Estadual. Aluno agredido por
segurança contratado pelo conservatório. Legitimidade passiva.
Indenização. Dano material e moral. Juros e correção
monetária. LF no 11.960/09. Tema STF no 810. Tema STJ no
905. 1. Correção monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-
DF e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou
inconstitucional a expressão “índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança” do § 12 do art. 100 da Constituição
Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em consequência e por
arrasto, a disposição semelhante da LF no 11.960/09. Manteve
hígidos, contudo, os juros de mora nela indicados. A decisão de
inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga
omnes desde a publicação da ata de julgamento, conforme
entendimento da Suprema Corte (AgR na Recl no 3.632-AM,
2-2-2006, Rel. para acórdão Eros Grau; AgR na Recl no 3.473-
DF, 31-8-2005, Rel. Carlos Veloso; Recl no 2.576-SC,
20-8-2004, Rel. Ellen Gracie). Modulação dos efeitos que não
interfere na constituição do título (a fase de conhecimento),
mas apenas na fase de pagamento (após a expedição do
precatório).
2. LF no 11.960/09. Repercussão geral. Tema
STF no 810. O Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no
870.947-SE, 16-4-2015, Rel. Luiz Fux, em regime de
repercussão geral, submeter ao Pleno a análise da aplicação do
art. 5o da LF no 11.960/09 na fase anterior à expedição do
precatório (Tema STF no 810). Em julgamento realizado em 20-
9-2017, duas teses foram firmadas: (i) a primeira reafirmou o
posicionamento da jurisprudência majoritária, declarando
inconstitucional a incidência do art. 1o-F da LF no 9.494/97,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 0363033-76.2009.8.26.0000
8
com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CF, art. 5o, 'caput'); quanto às condenações oriundas de relação
jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo
o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional; (ii) a segunda, também no mesmo sentido do
que já vinha sendo decididos nos Tribunais, declarou
inconstitucional o art. 1o-F da LF 9.494/97, com redação dada
pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. 3.
LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. No julgamento REsp no
1.495.146-MG, 22-2-2018, Rel. Mauro Campbell Marques,
apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior
Tribunal de Justiça adequou seu entendimento ao do Supremo
Tribunal Federal. A despeito do entendimento anterior, o
acórdão comporta readequação ao mais recente entendimento
dos Tribunais Superiores.
Procedência. Apelo da Fazenda
provido em parte. Acórdão readequado em parte.
1.
A sentença de 23-10-2008 (fls. 229/239, vol. 2)
julgou parcialmente procedente a ação para condenar a Fazenda Estadual e a
empresa Fortes Segurança e Vigilância S. C. Ltda a pagar ao réu,
solidariamente, a importância de R$-22.000,00 a título de danos morais,
corrigidos a partir da sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a
contar da data dos fatos, bem como as despesas médicas no valor R$-96,00
corrigidos a partir do desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês
a partir do evento danoso. Por haver sucumbência recíproca face ao valor
fixado para os danos materiais, cada parte arca com metade das custas e
despesas processuais além dos honorários advocatícios de seu respectivo
patrono, observada a condição do autor de beneficiário da justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 0363033-76.2009.8.26.0000
8
A Câmara, por unanimidade em 21-2-2011 e
30-5-211 (fls. 314/324, declarado a fls. 333/336 vol. 2), desproveu o recurso
do autor e proveu em parte o recurso da Fazenda para reduzir a indenização
por danos materiais para R$-15.000,00, corrigida da data do acórdão, com
juros a partir da citação, sem aplicação da LF no 11.960/09. A Fazenda
interpôs recurso especial (fls.338/343), pedido provimento para reformar o
acórdão, determinando-se o cômputo dos juros de mora no percentual de
0,5% ao mês desde o advento da LF no 11.960/09 e a aplicação, uma única
vez, para fins de correção monetária, remuneração do capital e compensação
da mora, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à
caderneta de poupança, nos termos do art. 1o da LF no 9.494/97, com
redação dada pelo art. 5o da LF no 11.960/09. Despacho do Desembargador
Presidente da Seção de Direito Público a fls. 352 vol. 2, em cumprimento ao
disposto no art. 543-C do CPC/1973, determinou a devolução dos autos a
esta 10a Câmara de Direito Público, para eventual adequação da
fundamentação da decisão, considerando a orientação firmada no julgamento
de mérito do EDcl no REsp no 1.205.946/SP, no sentido de determinar a
aplicação imediata aos processos em curso, quando da vigência da LF no
11.960/09.
A Câmara, por unanimidade em 16-12-2013 e
24-3-2014, manteve o acórdão, com acréscimos à fundamentação (fls.
359/363 e 372/375, vol. 2). Em 4-8-2020 o Desembargador Presidente da
Seção de Direito Público, em cumprimento ao disposto no art. 1.040, II do
CPC, devolveu os autos a esta 10a Câmara de Direito Público para adequação
da fundamentação do acórdão considerando o julgamento do REsp no
1.495.146-MG, Tema STJ no 905, no sentido de que o art. 1o-F da LF no
9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública para fins de correção
monetária, independentemente da sua natureza; mas é aplicável na parte em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 0363033-76.2009.8.26.0000
8
que estabelece a incidência de juros de mora, excepcionadas as condenações
oriundas de relação jurídico-tributária (fls. 381/383, vol. 2).
É o relatório.
2.
Juros
de
mora.
Correção
monetária.
LF
no
11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF
e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a
expressão “índice oficial de remuneração da caderneta de poupança” do § 12
do art. 100 da Constituição Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em
consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF no 11.960/09;
manteve hígidos, contudo, os juros de mora nela indicados. Esse
entendimento se sobrepôs às decisões anteriores do STJ e foi aplicado ao
caso, visto que a decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e
eficácia 'erga omnes' desde a publicação da ata de julgamento conforme
entendimento da Suprema Corte (AgR na Recl no 3.632-AM, 2-2-2006, Rel.
para acórdão Eros Grau; AgR na Recl no 3.473-DF, 31-8-2005, Rel. Carlos
Veloso; Recl no 2.576-SC, 20-8-2004, Rel. Ellen Gracie).
A modulação dos efeitos da inconstitucionalidade
proposta pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão do Pleno de 25-3-2015,
cuidou dos precatórios expedidos e não afeta o precatório a ser expedido
nestes autos, pois é situação nova. A modulação se refere apenas aos
precatórios já expedidos ou pagos; não se aplica às ações de conhecimento e
execução em curso, às quais se amoldam de imediato à inconstitucionalidade
da correção monetária prevista na LF no 11.960/09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 0363033-76.2009.8.26.0000
8
3.
LF no 11.960/09. Repercussão geral. Tema STF no
810. No caso INSS vs Derivaldo Santos Nascimento, RE no 870.947-SE, Pleno,
20-9-2017, Rel. Luiz Fux, Tema STF no 810, repercussão geral, o tribunal
firmou duas teses: (i) a primeira reafirmou o posicionamento da
jurisprudência majoritária, declarando inconstitucional a incidência do art. 1o-
F da LF no 9.494/97, com a redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em
que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem
ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CF, art. 5o, 'caput'); quanto às condenações oriundas de relação
jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional; (ii) a segunda,
também no mesmo sentido do que já vinha sendo decididos nos tribunais,
declarou inconstitucional o art. 1o-F da LF 9.494/97, com a redação dada pela
LF no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança.
Em 3-10-2019, pelo voto do relator designado Min.
Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, rejeitou os
embargos opostos pela Confederação Nacional dos Servidores Públicos,
Associação Nacional dos Servidores do Poder Judiciário, INSS, dezoito Estados
e Distrito Federal, e não modulou os efeitos da decisão anteriormente
proferida.
4.
LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. Em Instituto
de Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais (IPSM) v. Estado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 0363033-76.2009.8.26.0000
8
Minas Gerais, REsp no 1.495.146-MG, 1a Seção, 22-2-2018, Rel. Mauro
Campbell Marques, Tema STJ no 905, apreciado sob a sistemática dos
recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça adequou seu
entendimento ao do Supremo Tribunal Federal. Transcrevo a ementa, no que
importa a estes autos:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA
NO
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
02/STJ.
DISCUSSÃO
SOBRE
A
APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI
11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO
CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS
FIXADAS.
(...) 3. Índices
aplicáveis
a
depender
da
natureza
da
condenação. 3.1 Condenações
judiciais
de
natureza
administrativa
em
geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-
se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao
mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência
da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
A despeito do entendimento anterior, o acórdão
comporta readequação ao mais recente entendimento dos Tribunais
Superiores, nos termos do dispositivo.
O
voto
é
pela readequação
em
parte
do
acórdão para determinar que condenação seja corrigida monetariamente pelo
IPCA-E e acrescida de juros de mora de 0,5% ao mês até dezembro de 2002,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 0363033-76.2009.8.26.0000
8
acrescida de juros de mora correspondente à taxa Selic, sem cumulação com
qualquer outro índice, no período compreendido entre a vigência do CC/2002
e a edição da LF no 11.960/09, e corrigida monetariamente pelo IPCA-E e
acrescida de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança a partir de então.
TORRES DE CARVALHO
Relator